Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO MÉDICO. USO OFF LABEL DO MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, confirmando a antecipação de tutela, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte Autora o medicamento padronizado Rituximabe, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde. Em seu recurso, a parte recorrente pugna pela correção do valor da causa, bem como pelo indeferimento do pedido elaborado na inicial.
II. Recurso próprio (ID 15773656), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 15774215).
III. No que diz respeito ao pedido de retificação do valor da causa, aqui não se trata de pedido com pretensão condenatória, o que vincularia ao valor máximo de 60 salários mínimos, mas, sim, cominatória, onde deve-se apurar a complexidade ou não da causa. Ademais, por se tratar de pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. Tal questão resta pacificada com o julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, que afastou a complexidade da causa.
IV. Portanto, não se aplica à hipótese a limitação de tempo de tratamento ou do valor da causa imposta pelo art. 2o, §2o, da Lei n. 12.153/2009, pois não se trata de ação em que se busca proveito econômico direto, devendo a prestação jurisdicional abarcar toda a obrigação de fazer requerida. Ademais o valor informado pelo recorrente é diferente daquele elaborado na inicial e dentro dos limites legais.
V. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
VI. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207).
VII. No caso dos autos, não prospera a alegação da recorrente de inviabilidade de custeio de medicamento para uso off label, uma vez que em recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1721705/SP (Amil Assistência Médica Internacional S.A. versus Marina Zoe Skyvalakis Stegmann), restou nos seguintes termos: Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).
VIII. Portanto, referida tese também pode ser aplicada ao SUS, uma vez que autorizar que o Poder Público se negue ao fornecimento de medicamento, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa ingerência na ciência médica em prejuízo ao paciente.

IX. Por fim, resta destacar ser incabível o novo pedido de adiamento para que a parte autora acoste aos autos novo relatório médico para fins de manutenção do tratamento deferido, até mesmo porque não se sabe quando os reflexos da pandemia deixarão de surtir efeito. Ademais, a comprovação da necessidade do fornecimento de novas doses, deverá ficar a cargo do cumprimento da sentença.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, bem como pela incidência da Súmula 421 do STJ (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente).
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.